Tribunal: TJDFT
Processo: 0701240-74.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO ELETRÔNICO. SISBAJUD. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADA EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE.

I. De acordo com o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, é impenhorável quantia inferior a 40 (quarenta) salários mínimos depositada em conta poupança.

II. A jurisprudência tem considerado que a movimentação atípica da caderneta de poupança por si só não infirma a impenhorabilidade de que cuida o inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil.

III. Agravo de Instrumento conhecido e provido.